Tribunal: TJDFT
Processo: 0749776-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749776-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda Apelado: Marcílio Mendes de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda contra a sentença (Id. 64335216) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Em suas razões recursais (Id. 64335222) a ora apelante alega, em breve síntese, que deixou de adimplir a obrigação consistente no pagamento de alugueres decorrentes da celebração de negócio jurídico de locação. Argumenta, no entanto, que o referido débito está sujeito ao processamento de recuperação judicial deferido aos 31 de março de 2023 (Id. 64335224), razão pela qual o pedido relativo ao despejo deve ser julgado improcedente. Requer, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo e o subsequente provimento do recurso para que o pedido de despejo seja julgado improcedente Por meio da manifestação referida no Id 65581949 o demandante informou que a sociedade empresária ré adimpliu a obrigação consistente no pagamento de alugueres decorrentes da celebração de negócio jurídico de locação (Id. 65584016). Além disso verberou que o referido imóvel já foi locado à pessoa jurídica diversa. Assim, requereu a extinção da presente relação jurídica processual (Id. 65581949). Feitas essas considerações, à recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da persistência de interesse no julgamento da apelação interposta (Id. 64335222), sendo certo que a ausência de pronunciamento ocasionará desistência tácita do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator